Tribunal: TCU
Processo: 017.416/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome contra Itamar Moreira Fernandes e José Gurgel Sobrinho, ex-prefeitos do município de Poço Dantas/PB, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio Siconv 736195/2010, destinado ao apoio financeiro para a implantação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome contra Itamar Moreira Fernandes e José Gurgel Sobrinho, ex-prefeitos do município de Poço Dantas/PB, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio Siconv 736195/2010, destinado ao apoio financeiro para a implantação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, I e II, 17 e 18 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar José Gurgel Sobrinho revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acolher as alegações de defesa e julgar regulares as contas de Itamar Moreira Fernandes, dando-lhe quitação plena; 9.3. julgar, excepcionalmente, regulares com ressalva as contas de José Gurgel Sobrinho, dando-lhe quitação; 9.4. comunicar esta decisão aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.